Tribunal: TJES
Processo: 0010525-06.2010.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010525-06.2010.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

APELANTE: DIEFERSON NEPOMUCENO RICARTI e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA.
ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

PLEITO DE SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. HIPÓTESE DE CABIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE
.
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Em que pese a defesa tenha interposto recurso em sentido estrito contra decisão que não recebeu o recurso de apelação pela intempestividade, em nenhum momento foi questionada a mencionada decisão, mas tão somente a sentença condenatória, requerendo a submissão dos réus a novo Júri, e, de forma subsidiária, o redimensionamento das penas aplicadas aos recorrentes.
2. O recurso cabível contra sentença condenatória no âmbito do Tribunal do Júri é a apelação, nos termos do artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, recurso que já foi interposto pela defesa, e corretamente não foi recebido pelo magistrado
a quo
em razão da intempestividade.
3. No caso, não é hipótese de aplicação do princípio da fungibilidade para receber o recurso em sentido estrito como apelação, visto que a peça processual foi apresentada quando já ultrapassado o prazo de 05 (cinco) dias da intimação da sentença, atraindo o reconhecimento da intempestividade.
4. Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Trata-se de

recurso em sentido estrito
interposto por
Dieferson
Nepomuceno Ricarti e Maycon da Silva Ferreira

em face da
sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, às fls. 337/354, que em conformidade com a decisão dos jurados daquela Vara,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 20 (vinte) anos de reclusão para cumprimento do primeiro réu, e 18 (dezoito) anos e 01 (um) mês de reclusão para o segundo réu.

A defesa interpôs recurso de apelação às fls. 366/372, requerendo a realização de novo júri, em razão d
a decisão dos jurados

ser contrária
à prova dos autos. Subsidiariamente, postulou a redução das penas.

Em decisão à fl. 373, o magistrado
a quo
não recebeu o recurso de apelação, porquanto manifestamente intempestivo.

Inconformada, às fls. 380/385 a defesa interpôs o presente recurso em sentido estrito, reiterando os fundamentos das razões do recurso de apelação, de modo que requer a realização de novo júri, ou o redimensionamento das penas.

A Procuradoria de Justiça, em parecer no id. 6072146, manifesta-se no sentido de que
o recurso não
deve ser
conhecido
, haja vista que não se verifica nas razões recursais defensivas nenhum argumento contra a decisão que não recebeu a apelação originalmente interposta pela defesa, mas tão somente a reiteração dos fundamentos alegados nas razões do recurso de apelação, que não foi recebido pelo magistrado
a quo
em razão da intempestividade.

Pois bem.

Como sabido,
as hipóteses de
cabimento do recurso em sentido estrito estão previstas taxativamente no artigo 581, do Código de Processo Penal
,
in verbis
:

Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença:

I – que não receber a denúncia ou a queixa;

II – que concluir pela incompetência do juízo;

III – que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição;

IV – que pronunciar ou impronunciar o réu;

IV – que pronunciar o réu;

V – que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante; (Redação dada pela Lei nº 7.780, de 22.6.1989)

VII – que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor;

VIII – que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade;

IX – que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade;

X – que conceder ou negar a ordem de habeas corpus;

XI – que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena;

XII – que conceder, negar ou revogar livramento condicional;

XIII – que anular o processo da instrução criminal, no todo ou em parte;

XIV – que incluir jurado na lista geral ou desta o excluir;

XV – que denegar a apelação ou a julgar deserta;

XVI – que ordenar a suspensão do processo, em virtude de questão prejudicial;

XVII – que decidir sobre a unificação de penas;

XVIII – que decidir o incidente de falsidade;

XIX – que decretar medida de segurança, depois de transitar a sentença em julgado;

XX – que impuser medida de segurança por transgressão de outra;

XXI – que mantiver ou substituir a medida de segurança, nos casos do art. 774;

XXII – que revogar a medida de segurança;

XXIII – que deixar de revogar a medida de segurança, nos casos em que a lei admita a revogação;

XXIV – que converter a multa em detenção ou em prisão simples.

XXV – que recusar homologação à proposta de acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A desta Lei.

Especificamente no caso dos autos, depreende-se que
a defesa interpõe o presente recurso em sentido estrito supostamente em face da decisão que não
recebeu
o recurso de apelação
pela
intempestividade
, hipótese de cabimento que estaria amparada pelo inciso XV, do retrocitado artigo.

Ocorre que, ao analisar a petição de interposição recursal de fls. 374/375, bem como as razões recursais acostadas às fls. 380/385, infere-se notoriamente que a defesa, de forma expressa, questiona apenas aos termos da sentença condenatória, requerendo a submissão dos réus a novo Júri em razão da decisão dos jurados ser contrária à prova dos autos, bem como o redimensionamento das penas,
situação que não é abarcada pela via recursal ora
escolhida
.

Para melhor elucidação, oportuno transcrever trecho da petição de interposição recursal:

“
MAYCON DA SILVA FERREIRA e DIEFERSON NEPOMUCENO RICARTI, já qualificado nos autos do processo crime que lhe move a Justiça Pública, por este Juízo, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, por seu procurador assinado
in fine
, que não se conformando com a sentença exarada por este Juízo, vem interpor
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, como lhe faculta o art. 581, do C.P.P., juntando as razões de apelação e requerendo o preparo dos autos, uma vez concluído deve ser remetido ao Tribunal competente, para que o mesmo após análise do pedido reforme a referida sentença [...]”.

Após, nas razões recursais, verifica-se que
em nenhum momento a defesa questiona a decisão que não
recebeu
o recurso de apelação pela intempestividade
, mas tão somente
se insurge contra a sentença condenatória
, sustentando a ausência de provas suficientes para a condenação, e, de forma subsidiária, requerendo o redimensionamento das penas aplicadas aos recorrentes. Confira-se a parte final das razões:

“
EMÉRITOS JULGADORES E DIGNO RELATOR,

É em síntese os relatos dos fatos que se encontram nos referidos autos em são consciência inobservados dos direitos previstos quando da dosimetria das penas impostas aos réus, apesar do incontestável saber jurídico do ilustre magistrado
a quo
, a de se ressaltar que não logrou com o habitual brilhantismo ao prolatar a sentença ora guerreada nos autos.

Não vem a presença de Vossas Excelências requerer a absolvição dos réus, mas fazendo-se justiça que de promova um novo júri ou a reforma da sentença com as penas mais brandas previstas em lei [...]”.

Não obstante, sabe-se que o recurso cabível contra sentença condenatória no âmbito do Tribunal do Júri é a apelação, nos termos do artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, recurso que já foi interposto pela defesa, e corretamente não foi recebido pelo magistrado
a quo
em razão da intempestividade, conforme já explicado anteriormente.

Outrossim, ressalto não ser hipótese de aplicação do princípio da fungibilidade para receber o recurso em sentido estrito como apelação, visto que a peça processual foi apresentada quando já ultrapassado o prazo de 05 (cinco) dias da intimação da sentença, atraindo o reconhecimento da intempestividade.

Dessa forma, considerando que não cabe recurso em sentido estrito contra sentença condenatória proferida no âmbito do Tribunal do Júri, bem como não se trata de hipótese de aplicação do princípio da fungibilidade, é certo que o caso em apreço se apresenta como
clara

hipótese de não conhecimento do recurso
.

À
luz do exposto,
ACOLHO

a preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça,
e, por consequência,
NÃO CONHEÇO
d
o recurso interposto por
Dieferson Nepomuceno Ricarti e Maycon da Silva Ferreira
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)